Tribunal: TJSP
Processo: 1007031-09.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Redibitória – Alega o autor que possui um equipamento para colheita de cana-de açúcar, que devido seu uso contínuo, veio a apresentar problemas no motor, motivo pelo qual, contatou a requerida para a realização dos reparos necessários, porém, após o conserto do motor, os problemas permaneceram, tendo o autor que comprar um novo motor - Sentença de improcedência - Apelação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Redibitória – Alega o autor que possui um equipamento para colheita de cana-de açúcar, que devido seu uso contínuo, veio a apresentar problemas no motor, motivo pelo qual, contatou a requerida para a realização dos reparos necessários, porém, após o conserto do motor, os problemas permaneceram, tendo o autor que comprar um novo motor - Sentença de improcedência - Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida, na restituição da quantia desprendida de R$ 18.950,00 – Exame: Descabimento – Recusa injustificada do autor de reenviar o motor à assistência técnica - Ausência de oportunidade para a requerida sanar eventual vício, nos termos do artigo 18, § 1o, do CDC - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.